Tribunal: TJDFT
Processo: 0010647-58.2018.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Turma de Uniformização
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: Turma de Uniformização de Jurisprudência Processo N.: 0010647-58.2018.8.07.0000 RECORRIDO: TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DF FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS INTERESSADO: DISTRITO FEDERAL, FERNANDA CRISTINA RODRIGUES BATISTA, SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL RECORRENTE: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelo terceiro interessado SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL, com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a”, da Constituição Federal, em face de acórdão assim ementado: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO DE PROFESSOR SUBSTITUTO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. CONDICIONADA AO ATENDIMENTO DE NECESSIDADES TEMPORÁRIAS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. VALIDADE PARA SUBSITUIÇÃO DE CARGOS DE DOS CARGOS DE DIREÇÃO, VICE-DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSISTÊNCIA PEDAGÓGICA, INCLUSIVE QUANDO OCORRIDO O AFASTAMENTO DURANTE O ANO LETIVO 1. A Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal decidiu por unanimidade, a partir do caso em que foram partes:Fernanda Cristina Rodrigues Batista X Distrito Federal, processo n. 0707469-12.2018.8.07.0016, 2a Turma Recursal, da Relatoria do Meritíssimo Juiz ALMIR ANDRADE, que: 1.1. Não há nulidade na contratação de professores temporários para suprir carências remanescentes surgidas durante o ano letivo, se destinada ao atendimento de necessidades temporárias de excepcional interesse público. 1.2. Não há nulidade na contratação de professores temporários justificada pelo afastamento do titular para o exercício dos cargos de direção, vice-direção, coordenação e assistência pedagógica, inclusive quando ocorrido o afastamento durante o ano letivo. (TJDFT, Acórdão 1264624, 20180020078775UNJ, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO, data de julgamento: 5/12/2019, publicado no DJE: 4/8/2020. Pág.: 784) Contra o citado acórdão, foram opostos, pelo sindicato recorrente, dois embargos de declaração, rejeitados in verbis: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. PREQUESTIONAMENTO - PRETENSÃO À INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIA. NÃO CABIMENTO DA ESPÉCIE DE RECURSO CONTRA DECISÃO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA - PRECEDENTES DO STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. O acolhimento de embargos de declaração pressupõe obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado. 2. No caso submetido a apreciação a Turma de Uniformização DE Jurisprudência se deteve exaustivamente sobre a matéria, explorando todas as suas perspectivas, de sorte que ausente qualquer dos vícios no acórdão embargado. 3. Não cabem embargos de declaração com objetivo de prequestionar matéria debatida em Incidente de Uniformização de Jurisprudência, conforme já decidido pelo Egrégio STF, RE 740.263. 4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. (TJDFT, Acórdão 1295894, 00106475820188070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Relator Designado: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA Turma de Uniformização, data de julgamento: 9/10/2020, publicado no PJe: 1/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS ANTERIORES - OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. FUNDAMENTOS LATERAIS QUE NÃO AUTORIZAM O ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - MATÉRIA DE MÉRITO IMPUGNÁVEL POR RECURSO PRÓPRIO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Constitui pressuposto dos embargos de declaração a existência, no acórdão embargado, de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Inexistente qualquer dos vícios nominados o caso é de rejeição dos embargos de declaração. 2. Precedente do STF admitindo Recurso Extraordinário contra decisão de Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais, que tem natureza recursal, não se aplica ao sistema dos Juizados Especiais Estaduais, cuja uniformização de jurisprudência tem natureza incidental. 3. É dizer: ao julgar incidente de uniformização a Turma de Uniformização de Jurisprudência não promove o 'julgamento de causa em única ou última instância', de modo a satisfazer os requisitos do art. 102, inciso III, da Constituição Federal, para desafiar o Recurso Extraordinário. 4. Além disso, o não cabimento do Extraordinário foi utilizado como argumento lateral em face da antecipada declaração de finalidade dos declaratórios, destinados ao prequestionamento de matéria constitucional, e não como ratio decidendi da rejeição dos declaratórios. 5. A decisão de mérito no Incidente de Uniformização de Jurisprudência exauriu a matéria e explicitou as conclusões a que chegou, não se avistando nenhuma obscuridade, contradição, omissão ou erro material passível de correção através de Embargos de Declaração. 6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. (TJDFT, Acórdão 1384767, 00106475820188070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Turma de Uniformização, data de julgamento: 12/11/2021, publicado no DJE: 2/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada; grifo nosso) Em suas razões do recurso extraordinário, o sindicato recorrente sustenta, em suma, violação ao artigo 37, incisos II e IX, da Constituição Federal. Alega que, ao fixar as teses contidas nas Súmulas 17 e 18, a Turma de Uniformização dos Juizados Especiais deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios “claramente exorbita as disposições legais e constitucionais que permitem a contratação temporária”, tornando-se regra o que deveria ser enquadrado como exceção. Defende o atendimento da exigência do prequestionamento, a ausência do revolvimento de fatos e provas e a existência de repercussão geral. Contrarrazões recursais apresentadas ao ID 33059533, em que o Distrito Federal suscita as seguintes preliminares: falta de demonstração de repercussão geral, ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 279, 280 e 284 do Supremo Tribunal Federal. No mérito, requer o não provimento do recurso extraordinário. A interessada Fernanda Cristina Rodrigues Batista não apresentou contrarrazões recursais, consoante certificado ao ID 33637518. Brevemente relatado, DECIDO. O recurso é tempestivo, regular o preparo (ID 32187096), há interesse recursal e as partes são legítimas. Adentra-se, portanto, ao exame dos demais pressupostos constitucionais recursais. De início, impende esclarecer que, consoante já decidido pelo excelso Supremo Tribunal Federal, não cabe interposição de Recurso Extraordinário contra acórdão proferido pela Turma de Uniformização de Jurisprudência. Confira-se: Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Incidente de uniformização. Descabimento. Caráter protelatório. Imposição de multa. 1. O relator originário do feito assentou que “O pronunciamento da Turma Recursal no incidente de uniformização não é impugnável mediante recurso extraordinário. Este somente se mostra cabível contra a decisão que aprecia o recurso por meio do qual se ataca o ato do Juízo”. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015. (STF, ARE 977666 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 14/02/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-077 DIVULG 17-04-2017 PUBLIC 18-04-2017; grifo nosso) Sobre o ponto, mister consignar que o pedido de uniformização de jurisprudência previsto no Regimento Interno dos Juizados Especiais deste egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios consubstancia-se em um incidente processual fundamentado na divergência de interpretação de lei sobre questão de direito material entre as turmas recursais. Ademais, possui caráter preventivo, sendo formulado anteriormente ao julgamento do recurso cuja matéria controvertida se pretenda uniformizar. Desta forma, o julgamento da causa originária permanece suspenso até sua conclusão pela Turma de Uniformização. A propósito, assim preconiza o mencionado regimento interno: CAPÍTULO III DOS PROCESSOS INCIDENTES E DOS INCIDENTES PROCESSUAIS Seção I Da uniformização de jurisprudência Subseção I Do pedido de uniformização de jurisprudência Art. 90. O pedido de uniformização de jurisprudência poderá ser suscitado quando verificada a existência de divergência na interpretação de lei concernente a direito material entre as turmas recursais. Art. 91. O pedido de uniformização de jurisprudência poderá ser suscitado: I - pelas partes, nos próprios autos, ao arrazoar ou responder recurso; II - pelo Ministério Público, nos processos em que sua intervenção seja necessária; III - por qualquer juiz de turma recursal, de ofício e preliminarmente, ao dar voto em sessão de julgamento. Art. 92. O relator não admitirá o processamento do pedido de uniformização quando: I - suscitado após o julgamento de mérito do recurso; (...) Portanto, ao contrário do que é alegado pelo sindicato recorrente e, diferentemente do que ocorre no âmbito dos Juizados Especiais Federais, o presente incidente de uniformização de jurisprudência não possui natureza de recurso. Outrossim, não se trata a Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios de instância recursal, razão pela qual incabível a aplicação do citado ARE 873.273/STF ao presente caso. Pontua-se, ainda, que, após o julgamento do incidente de uniformização de jurisprudência, que ensejou a edição das Súmulas 17 e 18, a causa originária retomou seu curso normal, tendo o mérito do Recurso Inominado sido julgado. Veja-se: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. ART. 37, IX DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI DISTRITAL 4.266/2008. AUSÊNCIA DE DIREITO AO FGTS. - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. ENUNCIADOS DE SÚMULA 11, 17 E 18 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Trata-se de recursos inominados interpostos pela parte autora e ré em face da sentença que pronunciou a prescrição da pretensão anterior a 27/02/2013 e julgou procedente em parte os pedidos formulados na petição inicial para declarar nulo o contrato temporário de professor substituto firmado entre as partes no período de 11/02/2014 a 22/12/2014, bem como, condenar a parte requerida ao pagamento do FGTS correspondente ao período mencionado. 2. O presente processo ficou sobrestado em razão do acolhimento de ofício de preliminar de uniformização de jurisprudência. Diante do julgamento do incidente (autos no 2018.00.2.007877-5) pela Turma de Uniformização das Turmas Recursais, o processo encontra-se apto para julgamento. 3. A modalidade de contratação temporária, sem exigência de concurso público, está prevista no artigo 37, IX da Constituição Federal, segundo o qual: a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. 4. A Lei Distrital n. 4.266/2008, que fundamenta a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, dispõe, em seu artigo 2o, sobre a possibilidade de admissão de professor substituto para a rede pública de ensino, sendo este o caso dos autos. 5. Nos termos do § 3o do art. 7o da referida Lei Distrital: "o professor de que trata o art. 2o, IV, terá remuneração correspondente aos vencimentos do padrão inicial da Carreira Magistério Público do Distrito Federal, adicionadas as Gratificações de Atividade Pedagógica, de Alfabetização, de Ensino Especial, em Zona Rural, de Docência em Estabelecimento de Ensino Diferenciado e de Restrição de Liberdade, obedecidos os critérios constantes da Lei no 5.105, de 3 de maio de 2013, e os benefícios e que tratam os arts. 107 a 112 da Lei Complementar n. 840, de 23 de dezembro de 2011. Assim, não há previsão quanto ao direito ao recebimento de FGTS no presente caso. 6. Ressalte-se que não se aplica ao caso vertente o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal quando reconheceu o direito aos depósitos do FGTS a trabalhadores que tiveram o contrato com o setor público declarado nulo por não terem sido aprovados em concurso. O entendimento do STF encontra-se conforme o teor da Súmula 363 do Tribunal Superior do Trabalho, que trata de servidor público contratado sem prévia aprovação em concurso público, com óbice no respectivo art. 37, II e § 2o da Constituição Federal. Todavia, o caso dos autos tem como fundamento o inciso IX do art. 37 da Constituição Federal, sendo, em princípio, lícita a contratação. 7. Destaca-se, ainda, que a Turma de Uniformização de Jurisprudência aprovou o enunciado da Súmula no 11, no IUJ 2018.00.2.007013-4: As contratações subseqüentes de professor substituto, na modalidade de contratação temporária, desde que precedidas de processo seletivo simplificado em cada caso, admitida uma prorrogação, na forma do art. 3o., da Lei n. 5.240/2013, não violam as normas aplicáveis à espécie, notadamente o art. 4o, inciso II e parágrafo único da Lei n. 4.266, com a redação da Lei no 5.240, de 16/12/2013. 8. Conforme documentação juntada aos autos (Id. 4921726), os diversos contratos temporários celebrados com a parte autora decorrem de processos seletivos simplificados diferentes, de forma que não se mostram irregulares. 9. Ademais, no julgamento do UNJ 20180020078775, a Turma de Uniformização firmou a seguinte tese, consoante enunciados de Súmula no 17 e no 18: "Não há nulidade na contratação de professores temporários para suprir carências remanescentes surgidas durante o ano letivo, se destinada ao atendimento de necessidades temporárias de excepcional interesse público" e "Não há nulidade na contratação de professores temporários justificada pelo afastamento do titular para o exercício dos cargos de direção, vice-direção, coordenação e assistência pedagógica, inclusive quando ocorrido o afastamento durante o ano letivo." Acórdão 1264624, 20180020078775UNJ, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO, data de julgamento: 5/12/2019, publicado no DJE: 4/8/2020. Pág.: 784. 10. Assim, ainda que um dos contratos temporários da autora tenha sido para substituir professor por motivo de carência remanescente, já decidiu a Turma de Uniformização que tal motivação é válida para justificar a necessidade de contratação temporária. 11. Recurso da parte autora CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Recurso do réu CONHECIDO e PROVIDO para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais. Custas e honorários advocatícios pela recorrente vencida, estes últimos fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. (TJDFT, Acórdão 1376726, 07074691220188070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/10/2021, publicado no DJE: 20/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) E, o referido acórdão transitou em julgado em 24/11/2021, sem que tenha havido interposição de qualquer recurso às instâncias superiores. Por fim, cumpre pontuar que o sindicato recorrente, conquanto tenha afirmado que a “questão constitucional transcende o interesse subjetivo das partes”, tendo havido o “enfrentamento da temática pelo Supremo Tribunal Federal em diversas oportunidades”, não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar em que consiste a repercussão geral na hipótese concreta. Aliás, verifica-se apenas a transcrição de uma ementa (STF – RE 628579/CE) que não se coaduna com o presente caso em exame, acompanhada da citação do artigo 17, § 2o, do ADCT da CF/88, sem qualquer fundamentação apta a evidenciar a estrita obediência ao requisito fundamental do recurso extraordinário. Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de março de 2022. Desembargadora SIMONE LUCINDO Presidente